Tribunal: TJMT
Processo: 1060365-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060365-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENIL DA SILVA - CPF: 502.693.051-49 (RECORRIDO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado,
documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica,
resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

2.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral.

3. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da dívida constante do crédito consignado representado pela C
édula de Crédito Bancário – Proposta de nº 352675822

exigida pela reclamada, no valor total de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil, quinhentos e oitenta reais)

e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice; condenar
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação, e condenar
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) a título de danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido alega não ter efetuado a contratação de empréstimo consignado junto ao recorrente, motivo pelo qual considera como indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento.

Apesar de alegar o recorrido que desconhece a contratação do empréstimo consignado, compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação dos serviços.

O recorrente demonstrou que a dívida que gerou a restrição em nome da recorrida é oriunda da utilização do empréstimo pessoal realizado por meio eletrônico e que para sua conclusão foi necessária o aceite digital, envio de documento pessoal e registro fotográfico (selfie).

No contrato consta a geolocalização da recorrida, a data e hora, os dados pessoais e o número do ID da sessão usuário.

O recorrido não explicou como sua imagem foi parar no contrato de empréstimo.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a recorrida tenha impugnado à contestação não fora juntado aos autos qualquer prova de modo a demonstrar a eventual fraude alegada.

Dessa feita, os documentos colacionados pelo recorrente dão conta da existência de relação contratual entre as partes.

Na hipótese, tenho que o recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo a recorrida comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5.
Litigância de má-fé configurada
.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o recorrido não efetuou o pagamento do débito, agindo o recorrente no exercício regular do direito ao enviar o nome da parte recorrida para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, o desconto realizado em folha de pagamento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023